Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-79.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SENSOR FREESTYLE LIBRE. TEMA No 106. SUSPENSÃO IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: a) determinar que o réu reintegre a autora em Protocolo de Manejo da Diabetes em uso de análogos de insulina, com fornecimento do dispositivo FreeStyle Libre, sob pena de cominação de multa; b) condenar a parte ré ao pagamento de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) direito da autora à manutenção do fornecimento de três sensores FreeStyle Libre mensais; (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O direito à saúde é direito público subjetivo, assegurado no art. 196 da Constituição Federal, e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
5. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), a concessão judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS está condicionada ao atendimento cumulativo de três requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
6. A autora é portadora de coronariopatia e diabete mellitus tipo 1 e, segundo o relatório médico, necessita de “controle rigoroso dos níveis glicêmicos”, mediante o uso do dispositivo FreeStyle Libre (ID 78288826), cujo fornecimento - concedido em 2021 - foi suspenso pelo ente público em 04/04/2025 (ID 78288836).
7. O recorrente não esclareceu os critérios de exclusão da recorrida do programa de fornecimento do dispositivo FreeStyle Libre, e tampouco justificou a suspensão de seu fornecimento, legitimando o direito ao restabelecimento da cobertura.
8. Outrossim, o relatório do NatJus não elucida a controvérsia, porquanto a discussão não envolve o modelo do dispositivo a ser disponibilizado. O direito pleiteado está atrelado, exclusivamente, à continuidade do fornecimento do dispositivo prescrito (ID 78288846).
9. A suspensão injustificada da cobertura do tratamento médico prescrito à autora, já fragilizada pela grave doença que a acomete, revela potencial de agravar o seu sofrimento, causando angústia e insegurança, de forma que a reparação extrapatrimonial deve ser assegurada.
10. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se em consonância com os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando atender o caráter punitivo e preventivo da reparação. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Custas isentas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106).